Tribunal: TCU
Processo: 039.966/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00281/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703479, função null, que teve como objeto Recuperação das vias vicinais de acesso às praias do município de Tamandaré ¿ PE. (no da TCE no sistema: 1116/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7695/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição do processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Turismo: 1. Processo TC- Processo 039.966/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Alberto Alecrim Fantini (XXX.395.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Turismo e Lazer. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.